Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. INGRESSO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. COADUNAÇÃO. INEXISTÊNCIAS. CONGENERIDADE ENTRE INSTITUIÇÕES. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA. NATUREZA PÚBLICA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA HÍBRIDA (ORGANIZADO PELO ESTADO, MAS MANTIDO POR PARTICULARES). ADI N. 3.324/DF. ENTENDIMENTO. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO. ENSINO FUNDAMENTAL I. VAGAS. INEXISTÊNCIA. CANDIDATO. GENITOR. MILITAR DA AERONÁUTICA. TRANSFERÊNCIA EX-OFFICIO. COMPROVAÇÃO. ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.394/96, C/C, ART. 1o, CAPUT, DA LEI N. 9.536/97. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTOS DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II IDÊNTICOS AOS DO SISTEMA DE COLÉGIOS MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. ART. 4o DA LINDB. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. BURLA. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ (RESP’S NS. 643.746/RJ; 864.083/DF E 721.463/RJ). RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUBMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. ART. 927, III, C/C, ART. 928, II, C/C, ART. 932, IV, “B” E V, “B”, TODOS DO CPC. EXIGÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE VAGA. ART. 52 DO REGIMENTO INTERNO DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. REGULAMENTOS DO SISTEMA DE COLÉGIOS MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO. SIMILITUDE. EXISTÊNCIA. MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009.
1. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, materializado em prova pré-constituída, a qual deve ser comprovada de plano, e previsto pela ordem jurídica, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009. 1.1. Assim, este direito deve ser demonstrado no momento da impetração.
2. Não emerge direito líquido e certo de candidato a vaga, a matrícula em série do ensino fundamental I, do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII), independente da existência de vaga e da época do calendário letivo, sob o pálio do direito constitucional de acesso à educação, com suporte argumentativo na regra inserta no art. 49, parágrafo único, da Lei n. 9.394/96, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 9.536/97, ante o fato do genitor do candidato, militar das Forças Armadas, ter sido transferido ex-officio, para esta Capital, em razão destas Leis assegurarem este direito, somente, a estabelecimentos de ensino superior, respeitada a regra da congeneridade, nos termos do entendimento jurisprudencial do STF (ADI n. 3.324/DF).
3. A natureza jurídica do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII) é híbrida, ou seja, administrado por órgão público - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mas mantido com recursos privados (dos pais dos alunos). Precedentes deste Tribunal. 3.1. Portanto, verificando-se que o estabelecimento de ensino originário dos Apelantes é de natureza pública, descabe a aplicação do entendimento do do STF (ADI n. 3.324/DF), em razão da inexistência de congeneridade.
4. Não se admite o emprego da analogia, como ferramenta integradora, da aplicação do art. 49, parágrafo único, da Lei n. 9.394/96, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 9.536/97 no pleito de ingresso ao ensino fundamental e médio, do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII), quando inexistir vaga e o genitor do candidato a aluno for militar das Forças Armadas, transferido ex-officio para esta Capital, pois esta norma regra, interpretada sistematicamente, destina-se a assegurar a transferência deste tipo entre instituições de ensino superior. 4.1. Portanto, omissão não existe na Lei que justifique o emprego da analogia, nos termos do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente, quando as regras e os regulamentos do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII) são idênticos aos do Exército Brasileiro na gestão do Sistema de Colégios Militares, no que concerne ao ingresso sem submissão ao processo seletivo.
5. Ao contrário do defendido pelos Apelantes, inexiste na sentença, a aplicação de norma inferior em detrimento de superior, pois o Juízo a quo, somente, deixou de aplicar norma que não se coaduna com a pretensão apresentada, já que esta parte processual ainda cursa séries do ensino fundamental I, e, não, do superior; tampouco requereu transferência, para estabelecimento, integralmente, público, quando o Apelado seria obrigado a acolher o pleito, ante o aperfeiçoamento da congeneridade.
6. Os precedentes do STJ (Resp’s ns. 643.746/RJ; 864.083/DF e 721.463/RJ), invocados como supedâneo da incidência do princípio da isonomia, não se prestam à asseguração da congeneridade, pois estão desprovidos da força vinculante dos recursos especiais, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, c/c, art. 928, II, c/c, art. 932, IV, “b” e V, “b”, do CPC.
7. A concessão da ordem ensejaria em burla ao sistema de ingresso no Colégio Militar Dom Pedro II, pois a transferência ex-officio do genitor dos Apelantes, somente, permite o ingresso sem submissão ao certame correlato, acaso existam vagas, nos termos do art. 52, caput, do Regimento Interno do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII), o qual encontra similitude nos regulamentos do Sistema de Colégios Militares do Exército Brasileiro; o quê não ocorre neste caso.
8. Não existindo a vaga pleiteada, não pode o Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II ser compelido, pelo Poder Judiciário, a promover o ingresso de candidato que não se submeteu ao certame, sem que desiguale iguais, sem aparo em norma regra correlata, nos termos do art. 5o, caput, da Constituição Federal, em razão do constituinte originário nos levar a refletir que o parâmetro para igualar, mesmo nas situações em que se impende a desigualação, para aquele desiderato, é a Lei, a qual, neste caso concreto, não materializa direito líquido e certo aos Apelantes, ante a inexistência de prova pré-constituída, pois se destina às instituições de ensino superior. 8.1. Por conseguinte, o princípio da igualdade não pode ser objeto de analogia, no caso em tela, pois omisso o legislador ordinário não foi, nos termos do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 8.2. Omissão por parte do Poder Executivo do Distrito Federal, no exercício do seu poder regulamentar, também não se verifica, pois de seus regulamentos emerge identidade com aqueles emanados do Poder Executivo Federal, através dos órgãos do Comando do Exército, na organização do ingresso em seus Colégios Militares.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.